Tribunal: TJES
Processo: 5021707-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021707-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LY NECK CONFECCOES LTDA - FALIDO

APELADO: DOMINGOS DE SA FILHO registrado(a) civilmente como DOMINGOS DE SA FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISS
ÃO
–
VÍCIO
NÃO CONFIGURADO –
A
PLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
– VIÉS SUBJETIVO – TERMO INICIAL PARA DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
MATÉRIA ENFRENTADA
EXAUSTIVAMENTE
–
PREQUESTIONAMENTO
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.
No caso em apreço, conforme foi explicitado no acórdão recorrido, o juiz de primeiro grau observou a teoria da
actio nata
ao considerar o termo inicial do prazo prescricional, inclusive sob o viés que pretendia a recorrente, ainda que tenha encontrado marco diferente daquele defendido pela parte. Nesse sentido, salientou-se que a irregularidade que fundamentou o ajuizamento da presente ação, ao tempo da assinatura de compromisso pela nova administradora (08.08.2012), já constava expressamente dos autos da recuperação judicial e, mesmo que não se considerasse referida data como o termo a quo da prescrição, desde a petição datada de 06.09.2012 a nova síndica já listava as irregularidades praticadas pelo recorrido, dentre as quais, a ausência de cobrança de alugueis sobre o único imóvel de propriedade da massa falida durante a tramitação do processo que culminou na falência da empresa.

3.
Diante disso, foi ressaltado que “A partir do momento em que a administradora judicial obteve ciência do prejuízo alegado – ausência de cobrança de alugueis sobre o único imóvel da massa falida –, bem como da sua extensão – todo o período em que esta situação perdurou –, cabia à parte adotar as providências necessárias para viabilizar o ajuizamento da demanda indenizatória, não sendo a alegada falta de recursos financeiros motivo de suspensão ou interrupção de prazo prescricional”.

4.
Os cálculos necessários para a verificação do prejuízo advindo da situação questionada nos autos eram simples, pois apenas visavam precisar o total que a massa falida deixou de angariar com alugueis sobre o único imóvel de sua propriedade. Dessa forma, inexiste omissão a ser sanada, pois foi expressamente enfrentada a tese da recorrente no
decisum
impugnado.

5.

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, a aplicação da teoria da
actio nata
e o termo inicial para deflagração do prazo prescricional foram exaustivamente enfrentadas no acórdão vergastado.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pela
MASSA FALIDA DE LY NECK CONFECÇÕES LTDA ME
contra o v. acórdão do evento 7136668, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7293485, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, aduzindo que “
o órgão julgador desconsiderou a regra legal de deflagração do prazo prescricional previsto no ordenamento jurídico brasileiro, que adota a teoria da actio nata, na sua modalidade subjetiva
”. Ademais, para fins de prequestionamento, afirma que esta c. Câmara deve se manifestar expressamente sobre o artigo 189 do Código Civil e sobre a suposta divergência jurisprudencial.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, diante da extinção do feito com base no reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, a principal tese da ora embargante foi no sentido de que o magistrado
a quo
se equivocou em relação à deflagração do prazo prescricional, afirmando que a teoria da
actio nata
deveria ser aplicada em sua vertente subjetiva.

Todavia, conforme foi explicitado no acórdão recorrido, o juiz de primeiro grau
observou referida teoria ao considerar o termo inicial do prazo prescricional,
inclusive sob o viés que pretendia a recorrente
, ainda que tenha encontrado marco diferente daquele defendido pela parte.

Nesse sentido, salientou-se que
a
irregularidade
que fundamentou o ajuizamento da
presente
ação
, ao tempo da assinatura de compromisso pela nova administradora
(08.08.2012 – fls. 392),
já constava expressamente dos autos
da recuperação judicial e, m
esmo que não se consider
asse referida
data
como o termo
a quo
da prescrição
, desde a petição datada de 06.09.2012 (fls.
398/410
)
a nova síndica já listava as irregularidades praticadas pelo recorrido,
dentre as quais,
a ausência de cobrança de alugueis sobre o
único
imóvel de propriedade da massa falida durante a tramitação do processo
que culminou na falência da empresa
.

Diante dis
so, foi ressalta
do
que
“
A partir do momento em que a administradora judicial obteve ciência do prejuízo alegado – ausência de cobrança de alugueis sobre o único imóvel da massa falida –, bem como da sua extensão – todo o período em que esta situação perdurou –, cabia à parte adotar as providências necessárias para viabilizar o ajuizamento da demanda indenizatória, não sendo a alegada falta de recursos financeiros motivo de suspensão ou interrupção de prazo prescricional
”.

Reforço que os cálculos necessários para a verificação do prejuízo advindo da situação questionada nos autos eram simples, pois apenas visavam precisar o total que a massa falida deixou de angariar com alugueis sobre o único imóvel de sua propriedade.

Dessa forma, inexiste omissão a ser sanada, pois foi expressamente enfrentada a tese da recorrente no
decisum
impugnado.

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, a aplicação da teoria da
actio nata
e o termo inicial para deflagração do prazo prescricional foram exaustivamente enfrentadas no acórdão vergastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)